Tribunal: STF
Processo: HC 184451
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Referente à Petição STF 27.993/2020.
    Em 04.5.2020, a Defesa formulou pedido de reconsideração da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus forte na instrução deficiente do writ (HC 151.059-ED/GO, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 17.5.2018). Para tanto, a Defesa, por intermédio da referida petição, instrui o feito com os documentos necessários à apreciação do writ. 
    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Anderson de Almeida Rodrigues em favor de Bruno Martines de Almeida, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 574.006/SP (evento 8). 
    O paciente foi condenado à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado e receptação, tipificados nos arts. 157, § 2º, I e II, e 18, caput, do Código Penal (evento 6).
    Extraio do ato dito coator:
    “Inicialmente, registre-se que é indevida a impetração de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio. No presente caso, também não está configurada ilegalidade flagrante que autorizaria a cognição de ofício da matéria. 
    As instâncias ordinárias concluíram que o paciente perpetrou os delitos de receptação e de roubo, em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, tendo sido condenado às penas de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 66 dias-multa, nos termos do art. 180, caput, e do art. 157, § 2º, I e II, na forma do art. 70, caput, todos do Código Penal (e-STJ fls. 10/11):
    Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de condenar BRUNO MARTINES DE ALMEIDA e ALEX COSTA VALE, por infração ao disposto no artigo 157, § 2º, inciso I e II, do Código Penal, por quatro vezes, na forma do artigo 70, “caput”, do Código Penal, e artigo 180, “caput”, do Código Penal, ao cumprimento de 8 (oito) anos de reclusão, e 66 (sessenta e seis) dias-multa, para cada um, fixados no mínimo legal” (...). 
    Quanto à necessidade da segregação cautelar, anotou-se a gravidade concreta dos delitos pelos quais o paciente destes autos se viu condenado (e-STJ fls. 14/15):
      Por outro lado, em razão da decisão do Superior Tribunal de Justiça (fls.396/404), modifica-se o fundamento da prisão dos Réus BRUNO e ALEX de fls. 343/344 para: “Por fim, seja em razão da inadequada concessão do benefício de aguardar o julgamento do recurso em liberdade (fls. 228), seja pela necessidade de se assegurar a paz pública (na qual se embutem, tanto a garantia da ordem pública, quanto a asseguração da efetiva aplicação da lei penal), e especialmente pela situação fática concreta (uso de arma de fogo e número exacerbado de agentes - no mínimo 04, - tudo a facilitar sobremaneira a inversão de posse do bem, já que isso impediu qualquer resistência, além de poder produzir lesões irreparáveis à saúde mental e física das vítimas; soma de alto valor dos bens subtraídos), sabendo-se também que eventuais recursos, desta fase em diante, têm cabimento restrito e sem efeito suspensivo, como, aliás,já reconheceu o Superior Tribunal de Justiça (HC n° 430.896-SP, rel. Min. Félix Fischer, 5ª T., j. em 02.08.2018 “III-Os recursos às instâncias superiores carecem de efeito suspensivo e a execução provisória da pena é consectário lógico do esgotamento da jurisdição das instâncias ordinárias, não necessitando de fundamentação a determinação do cumprimento provisório da pena fixada”), DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU de acordo com a situação fática suso exposta (destacado que NÃO SE TRATA, PORTANTO, DE PRISÃO AUTOMÁTICA PELO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA, fiquem os desavisados bem alertados e cientes disso!!!!!!),com fundamento no artigo 387 § 1°, c/c artigo 312, ambos do Código de Processo Penal, com a imediata expedição de mandado de prisão.” 
    De fato, a peculiar gravidade na forma de execução de um delito violento pode legitimar a segregação cautelar, sendo certo que, no caso destes autos, a condenação perante as instâncias ordinárias decorreu não apenas do crime de receptação, mas também de roubo duplamente circunstanciado. Nessa linha de entendimento, confiram-se os seguintes julgados, dentre inúmeros de igual teor: 
    (…)
    A pretendida desqualificação da prova testemunhal, por sua vez, contraria diretamente o quanto apurado pelas instâncias ordinárias quanto ao acervo probatório da causa, o que inviabiliza a sua apreciação nesta instância. Isso porque a ação de habeas corpus é remédio constitucional reservado para a controvérsia estritamente jurídica, incompatível com a discussão que pressupõe dilação probatória. 
    Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos nos autos que evidenciem a existência de constrangimento ilegal, valendo ressaltar que o pedido liminar se confunde com o próprio mérito, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo do pedido. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar. ”
    No presente writ, o Impetrante pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Defende a suspensão da execução provisória da pena. Requer, em medida liminar e no mérito, o direito de o paciente aguardar em liberdade até o trânsito em julgado da sentença condenatória.
    É o relatório. 
    Decido. 
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 138.565/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 03.8.2017; HC 137.078/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 24.4.2017; HC 136.296/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 24.10.2016; e HC 134.104/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 19.8.2016. 
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, “a peculiar gravidade na forma de execução de um delito violento pode legitimar a segregação cautelar, sendo certo que, no caso destes autos, a condenação perante as instâncias ordinárias decorreu não apenas do crime de receptação, mas também de roubo duplamente circunstanciado” e ”A pretendida desqualificação da prova testemunhal, por sua vez, contraria diretamente o quanto apurado pelas instâncias ordinárias quanto ao acervo probatório da causa, o que inviabiliza a sua apreciação nesta instância”. 
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora